Tribunal: TJES
Processo: 5013113-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013113-55.2021.8.08.0048

APELANTE: ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELAD
A
:
MICHEL WAINE CORREIA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE
DE TRÂNSITO
–
PRETENSÃO DA SEGURADORA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS AO SEGURADO – REVELIA – JUNTADA APENAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CULPA NO ACIDENTE
–
ÔNUS DA PARTE AUTORA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
C. STJ entende que a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

2.
P
ara a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

3.

C
onforme consignado no julgamento de primeiro grau, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Militar indica apenas a declaração unilateral prestada pelo condutor do veículo segurado, motivo pelo qual não possui carga probatória suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora autora/apelante.

4.

D
evidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na forma do artigo 348, do CPC, a parte autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

5.
C
onsiderando que incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013113-55.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: MICHEL WAINE CORREIA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013113-55.2021.8.08.0048

APELANTE: ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELAD
A
:
MICHEL WAINE CORREIA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE
DE TRÂNSITO
–
PRETENSÃO DA SEGURADORA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS AO SEGURADO – REVELIA – JUNTADA APENAS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CULPA NO ACIDENTE
–
ÔNUS DA PARTE AUTORA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
C. STJ entende que a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

2.
P
ara a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

3.

C
onforme consignado no julgamento de primeiro grau, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Militar indica apenas a declaração unilateral prestada pelo condutor do veículo segurado, motivo pelo qual não possui carga probatória suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora autora/apelante.

4.

D
evidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na forma do artigo 348, do CPC, a parte autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

5.
C
onsiderando que incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013113-55.2021.8.08.0048

APELANTE: ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELAD
A
:
MICHEL WAINE CORREIA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a apelante
ALIANCA TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes
os pedidos iniciais, condenando
o
ora apelad
o

MICHEL WAINE CORREIA
ao ressarcimento d
os
danos materiais
suportados
,
sob o argumento de que restou
demonstrada a
responsabilidade d
o apelado no acidente.

Pois bem, a
r. sentença
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar eventual culpa do acidente automobilístico narrado pelo autor, bem como a incidência de danos materiais decorrentes em caso de eventual culpa por parte do requerido.

A parte requerida regularmente citada (ID 14805349), quedou-se inerte quanto a apresentação de resposta aos pedidos iniciais, ensejando, assim, a aplicação do instituto da revelia.

(...)

Pois bem. Tratando-se de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Analisando os autos, vejo que o fato de ter ocorrido o acidente automobilístico narrado e ainda que o demandante teve prejuízo material com veículo de seu associado são incontroversos nos autos (art. 374, II, do CPC).

Apesar de tal situação, diante dos elementos probatórios produzidos, não foi possível aferir a culpa do acidente no presente caso.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar no dia dos fatos, limitou-se em replicar as declarações do associado da parte autora no sentido de eventual conduta ilícita por parte do requerido (ID 9220770).

As fotos do acidente ora colacionadas (ID 9220782) apenas demonstra o fato, mas em nada comprova a responsabilidade pelo evento.

No mais, não foram produzidas outras provas capazes de demonstrar a culpa, apesar de facultado a parte (ID 18311739). Sabe-se que, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar o direito que o assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e, ao demandado, comprovar a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado pelo autor.

Fincado nessas premissas, tenho que não restou demonstrado no acervo probatório que o acidente objeto dos autos, cujo resultado foi fruto de imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu.

(...)

Deste modo, inexistindo provas de que o acidente automobilístico e suas consequências foram fruto da imprudência, negligência ou imperícia do requerido na condução de seu veículo, deve ser afastada a sua responsabilidade, e consequentemente o dever reparatório.

(...)”

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

D
e início, importa consignar que o Apelado foi devidamente citado,
contudo, não apresentou defesa, de modo que incide, além do efeito processual, também o efeito material da revelia, quais seja, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelos Autores, ora Apelantes, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, o C. STJ entende que
a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 28-03-2022, data da publicação/fonte: DJe de 03-05-2022).

Em relação ao mérito, p
ara a identifica
ção da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Assim sendo,
c
onforme
consignado
n
o julgamento de primeiro grau
, o Boletim de
Ocorrência de Acidente de Trânsito
lavrado pel
a
Polícia
Militar (Id 6916183) indica apenas a declaração
unilateral
prestada
pelo condutor do veículo segurado, motivo pelo qual
não possui carga probatória suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora autora/apelante.

Outrossim, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na forma do artigo 348, do CPC, a parte autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide (Id 6916460).

Desta feita,
considerando que
incumbe
à
autor
a
/
apelante
o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
a improcedência da ação é a medida que se impõe.

N
o mesmo
sentido,
em caso semelhante, colacion
o
o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO
EM VIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA APENAS COM A APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL. DOCUMENTO COM VERSÃO UNILATERAL. PROVA ORAL NÃO REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. 1. Demanda indenizatória proposta para ressarcimento de danos decorrentes de acidente trânsito provocado por um objeto solto, que atingiu o veículo dos autores. Atribuição de responsabilidade ao condutor do caminhão. Denunciação da lide à seguradora, que restou revel. 2. Decisão que afastou a responsabilidade da concessionária, acolhendo a preliminar de ilegitimidade, excluindo-a do polo passivo, não tendo os autores impugnado tal decisão, que restou preclusa. 3. Afastamento da vinculação do acidente à relação de consumo, ausente redistribuição do ônus da prova, com a inversão em favor dos usuários da via remunerada com cobrança de pedágio. 4. Silogismo aplicado pelo julgador que considerou a ocorrência de responsabilidade civil, prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que atribui aos demandantes a prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I). 5. Razões de recorrer que se baseiam na redistribuição do ônus probatório em favor dos usuários da via administrada por contrato de concessão. Questão que não exime os apelantes da demonstração da prova mínima de suas alegações. Súmula nº 330 desta Corte. 6. Acidente de trânsito descrito no boletim de ocorrência lavrado perante à autoridade policial. Dinâmica relatada na prova documental que conta com a versão unilateral de descolamento de parte do pneu, que estourou. 7. Responsabilidade da seguradora litisdenunciada que se mostra atrelada à prova de nexo de causalidade entre a ação do segurado (litisdenunciante) e as avarias, sendo descabida a atribuição dos efeitos da revelia, eis que relativos e devem ser cotejados com a defesa apresentada pelo condutor do veículo segurado. 8. Autores apelantes que não se desincumbiram de comprovar que as pequenas avarias tenham decorrido do atingimento de parte do pneu sobre o para-choque dianteiro, questão que poderia ser dirimida com a produção de prova oral, não requerida. Precedentes. 9. Sentença que deu adequada solução à lide. 10. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0013379-17.2017.8.19.0031; Maricá; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 02/02/2023; Pág. 372)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR.
CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL QUE CONTROVERTE TODOS OS FATOS. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS.
REQUERIMENTO AUTORAL DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA DINÂMICA DO INFORTÚNIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR, COM SEGURANÇA, QUAL DOS CONDUTORES ATUOU COM CULPA NO EPISÓDIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE VEICULA TESE UNILATERAL, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DAS PARTES
. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Apelante que não logrou se desincumbir a contento do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; APL 0001361-15.2011.8.26.0116; Ac. 9197297; Campos do Jordão; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 24/02/2016; DJESP 02/03/2016)

Diante do exposto,
N
EG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões